Tribunal: TJDFT
Processo: 0794565-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o processo por entender que o objeto da presente demanda já foi discutido nos autos no 0751743-51.2024.8.07.0016, tendo, inclusive, operado o trânsito em julgado.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66557897). Contrarrazões apresentadas (ID 66557901).
3. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora (ID 66557899), de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A sentença ora impugnada consignou na sua fundamentação a existência de coisa julgada, o que impede o exame da demanda em razão da eficácia preclusiva.
5. Em seu recurso, o recorrente impugna a extinção do processo em razão da inépcia da inicial. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.